Tribunal: TJMT
Processo: 0000876-85.2019.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000876-85.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (APELANTE), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ANGELIS DE SOUZA LEITE - CPF: 984.224.051-72 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), AFONSO DECANINI NETO - CPF: 218.956.638-06 (ADVOGADO), HUMBERTO SCHNEIDER IBANEZ - CPF: 531.338.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”
(Súmula 303 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em
Embargos de Terceiro
extinto
com amparo no art. 487, III,
a
, do CPC, em virtude da homologação do reconhecimento do pedido deduzido na inicial, com condenação
da embargante a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante
afirma que os ônus de sucumbência devem
ser
atribuídos ao
apelado
,
visto que a Execução na qual foi determinada a constrição foi extinta por inércia
d
ele (exequente)
antes mesmo de o pedido formulado nestes Embargos ser apreciado.

Afirma que o “
transcurso do lapso dos 30 (trinta) dias para realizar o ato de transferência junto ao DETRAN/MT é mero capricho administrativo, passível de multa/penalização pecuniária àquele que extrapolar o referido trintídio. Todavia, não é disso que se trata. Em primeiro porque como dito, a transferência do domínio do bem móvel se dá pela simples tradição, que, como demonstrado, foi transferido à propriedade e posse do Apelante em data muito anterior à constrição que se pretendeu combater no processo de origem. Em segundo lugar, observa-se que foi a própria Apelada quem deu causa ao gravame ao requerer, nos autos da execução nº 1313-44.2010.8.11.0040 (cód. 57510), a penhora do referido veículo
”
.

Contrarrazões no Id.
233533677
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apela
nte
opôs os Embargos de Terceiro sob a arguição de que
23-8-
2016
recebeu o veículo objeto da lide como parte do pagamento em um contrato, mas em 17-2-2018
foi anotada restrição no Detran em virtude da Execução de Título Extrajudicial
n.
131344
.
2010
.
8
.
11
.
0040
,
proposta
pelo apelado
contra o proprietário anterior.

A
Súmula 303 do STJ enuncia que, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Em situação similar à desta lide, o STJ, em Recurso representativo da controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu imóvel e não formalizou a transferência de propriedade, dando causa
à constrição
, visto que o exequente possuía legitima expectativa de que o veículo pertencia ao executado
.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA
. (...)
DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. (...) 3.
A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
. 4.
O adquirente
do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem
. 5.
Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência
. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "
Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio
".
(...)
10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
(REsp n. 1452840/SP, 1ª Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016,
DJe
de 05/10/2016
, sem grifos no original).

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – RESTRIÇÃO JUDICIAL EM VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA PARA O NOME DO ADQUIRENTE – MEDIDA NÃO PROVIDENCIADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
”
(Súmula 303 do STJ).

(
TJMT
1008916-09.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
DJE
26/07/2024)

No caso ora em análise, ficou demonstrado que o
apelante
é proprietário do automóvel, contudo
só
providenciou a transferência da titularidade
em 15-2-2021 e,
dessa maneira, deu causa à restrição indevida. Por consequência, deverá arcar com os
ônus sucumbenciais
.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Em virtude do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024